Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700079-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: JANAINA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, em sede de cumprimento de sentença, interposto por MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO. Vislumbra-se que no feito houve o julgamento de Incidente de Suspeição no feito (0703796-88.2019.8.07.9000), de Relatoria do ilustre colega Dr. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, membro da 1a Turma Recursal. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa, a distribuição de qualquer incidente de um processo a um Relator o torna prevento, assim como o Órgão, para os incidentes futuros correlacionados com o caso em concreto. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Redistribuam-se mediante compensação. Revogam-se as decisões de ID 13892444, 14259884 e 14649680. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator